Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703553-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MANOEL COSME ROSA PEREIRA PACIENTE: MANOEL MALIO DE MOURA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL MÁLIO DE MOURA, preso em 15/05/20022, pela suposta prática do crime previsto no caput dos arts. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente em 13/12/2022 após análise de revisão na forma do art. 316 do CPP. O impetrante sustenta que a prisão merece ser relaxada, tendo em vista que o paciente já se encontra encarcerado há 267 (duzentos e sessenta e sete) dias, ultrapassando, quase o dobro, do prazo máximo recomendado pela Instrução normativa no 1 de 21/02/2011, da Corregedoria desse Tribunal (148 dias). Destaca que o processo não possui nenhuma complexidade, tem apenas um acusado e o atraso na instrução processual não fora motivado pela defesa, sendo que o excesso de prazo não está justificado e não tem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, imponto o relaxamento da prisão uma vez que esta é ilegal. Assim, requer a concessão liminar da ordem para reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e relaxar a prisão do paciente, com consequente expedição do alvará de soltura. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias, sendo que a demora excessiva não ocorreu por causa da defesa no presente feito em que não há, conforme seu juízo, complexidade. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado, na tipificação acima, pela prática dos seguintes fatos (ID 43256945): “No dia 15 de maio de 2022, por volta das 21h30, na Avenida do Contorno, próximo à Rodoviária, em via pública, SobradinhoII/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, no interior do veículo RENAULT/Sandero, placa ORB-0826/DF, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 1.623,00g (um mil, seiscentos e vinte e três gramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 332, 74g (trezentos e trinta e dois gramas e setenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento específico, com massa líquida de 10,91g (dez gramas e noventa e dois centigramas). Policiais militares receberam informe noticiando a transação ilícita de drogas a ser realizada por um indivíduo com a alcunha de “Gordo”, na região da mata, próximo à ponte de madeira que liga Sobradinho I a Sobradinho II, no período noturno. Com o intento de investigar a veracidade da denúncia recebida, os policiais para lá se dirigiram. Ao se aproximarem do aludido endereço, visualizaram um veículo RENAULT/Sandero, plana ORB-0826/DF, bem como o ora denunciado MANOELA MÁLIO, ao lado do automóvel. Ato contínuo, MANOEL MÁLIO, ao perceber a presença dos policiais, adentrou no veículo e empreendeu fuga, ocasião em que foi perseguido. Durante a fuga, o denunciado dispensou diversos objetos pela janela do veículo. Na sequência, os castrenses conseguiram abordar o condutor do automóvel. Submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, tampouco no automóvel. Contudo, em busca realizada no percurso da fuga, os policiais lograram êxito em apreender os dois pacotes menores de maconha retromencionados e um aparelho celular, marca Xiaomi, modelo: MI LITE 8, IMEIs: 862657043887508 / 862657043887490. Foi acionado o BPCães para realizar uma busca na mata fechada, onde parte dos pacotes foi lançado pelo denunciado. De fato, com o apoio dos cães foram localizados os dois tijolos maiores de maconha, acima descritos. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MANOEL MÁLIO DE MOURA SILVA, vulgo “GORDO”, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” A corroborar a exordial estão o Auto de Prisão em Flagrante (ID 43274129 – p. 07), o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 43274128 – p. 15), a Comunicação de Ocorrência Policial, o Laudo de Exame Preliminar de Substância (ID 43274128), do qual constam 2 porções de maconha com massa de 1623g, 1 porção de maconha com massa de 332,74g e uma porção de maconha com massa de 10,92g de maconha. Destaca-se que o paciente foi preso inicialmente em flagrante delito após empreender fuga e tentar dispensar a droga, que foi localizada com o auxílio do BPcães. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo do Núcleo de Custódia convolou a prisão em flagrante em preventiva do paciente em 15/05/2022. Confiram-se: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, o crime é apenado com pena em abstrato superior a quatro anos, a quantidade de maconha apreendida é expressiva e o autuado ostenta condenações por crime de tráfico, bem como se encontra respondendo a processo criminal por crime análogo, tudo a demonstrar que em liberdade pode voltar a delinquir e não são suficientes medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública. Assim, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do autuado. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g Em consulta a Folha de Antecedentes Penais, observa-se que o paciente é conhecido da justiça, ostentando diversas condenações por tráfico que ocorreram nos anos 2000, 2006 e 2009 (ID 124716639 – p. 03 - 15), o que denota ser a sua liberdade um risco concreto para a ordem pública, pois a sua insistência em praticar o crime do art. 33, da Lei 11.343/06 não encontra freios nem mesmo em reiteradas condenações e cumprimento de penas. Não fosse suficiente, o paciente ainda responde a outro processo também por tráfico de drogas perante o mesmo juízo, conforme este mesmo destacou em 23/06/2022 (ID 43274128 – p. 148): “(...) Não fosse suficiente, a necessidade de manutenção da ordem pública também se encontra na aparente reiteração criminosa do acusado, uma vez que responde por outro feito da mesma natureza (tráfico de drogas) perante este mesmo juízo (PJe 0700620-49.2022.8.07.0001), segundo FAP anexada em ID n. 127807432, e, novamente, teria se envolvido com delito da mesma espécie. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado também justifica a segregação cautelar para a manutenção da ordem pública (...)” Destaca-se que em 13/07/2022 a necessidade da manutenção da prisão foi reanalisada, oportunidade em que na audiência de instrução e julgamento a magistrada consignou (ID 43274128 – p . 169/170): “...Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração da revogação da prisão preventiva do Acusado, nos termos da decisão de ID n. 128021187, na qual foi destacada a necessidade de sua cautela para garantia da ordem pública. Ademais, como registrado pelo Ministério Público, a vinculação ou não do Denunciado a droga deve ser apreciada por ocasião da sentença. Assim, mantenho a prisão do Acusado, nos termos da decisão referida.” Em nova decisão datada de 13/12/2022 (ID 43274128 – p. 221) a necessidade da prisão foi mais uma vez consignada nos seguintes termos: “(...) Registre-se ainda que, em observância a revisão determinada pelo artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto de sua detenção preventiva, vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas colhidos pelas provas até este momento produzidas. Desse modo, mantenho o decreto de prisão do Réu.” Assim, observa-se que as decisões estão idoneamente fundamentadas e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Reitera-se que o paciente já havia sido preso por tráfico de drogas outras vezes e que responde a outro feito, também por tráfico de drogas, no mesmo juízo. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e das anteriores condenações, prisões e pelo fato de estar respondendo atualmente também por outro delito de tráfico de drogas, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva, especialmente por se observar que nem mesmo outras condenações foram suficientes para frear o seu ímpito de persistir em praticar o tráfico de drogas. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Além do mais, tem-se que a instrução foi encerrada, consoante consta da ata de audiência ocorrida em 17/08/2022, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como a instrução está encerrada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2023 15:49:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator